Tribunal: STF
Processo: AI 732272
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
   ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, LIV e LV. OFENSA REFLEXA. SÚMULA
   636 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
   SÚMULA 454 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio
   exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária.
III - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade princípio da legalidade
   quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de
   interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a
   quo (Súmula 636 do STF).
IV - É pacífico o entendimento nesta
   Corte de que não cabe rever, em recurso extraordinário, os
   requisitos de admissibilidade do recurso especial cujo seguimento
   foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
V -
   RE que demanda a análise de cláusulas contratuais, o que
   inviabiliza sua interposição, a teor da Súmula 454 do STF.
VI -
   Agravo regimental improvido.